Tribunal: TJBA
Processo: 8044836-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044836-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO MENDES DOS SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Direito ambiental
. Embargos de declaração em r
ecurso de
agravo de instrumento. Pescadores. Barragem de Pedra do Cavalo. Decisão de origem que determinou a suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva. Possibilidade. Tema 589 do STJ. Aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública. Recurso não provido.
Tentativa de rediscussão da matéria.
Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vícios de contradição e omissão do acórdão de ID 75196694, no que tange à suspensão da ação individual em razão de ação coletiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1353801, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” (Tema 589).

5. Em face do escopo jurídico e social das ações civis públicas na tutela dos direitos individuais homogêneos, busca-se reconhecer o evento factual gerador comum, do qual decorrem pretensões indenizatórias massificadas, a fim de se facilitar a defesa do lesado em juízo.

6. A referida ação civil pública constitui macro-lide apta a ensejar processos multitudinários, atraindo a possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente destacado.

7. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – o que não se observa na espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em recurso de Agravo de Instrumento nº
8044836-04.2023.8.05.0000
, em que são embargante
ALBERTO MENDES DOS SANTOS e outros

e embargados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.